Tribunal: TJMT
Processo: 1036324-26.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036324-26.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUZIA GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 513.087.971-68 (EMBARGANTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que indeferiu o pleito de nomeação para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUZIA GABRIEL DOS SANTOS

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo
incólume

sentença que indeferiu o pleito de nomeação para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no v. acórdão, sob o argumento de que não foi corretamente considerada sua classificação na lista da
ampla concorrência
do concurso.

Alega que, ao reconhecer a nulidade de 35 nomeações anteriores durante a validade do certame, a Administração deixou de convocá-la, mesmo estando na
1365ª (milésima trecentésima sexagésima quinta) posição da ampla concorrência
, enquanto a última candidata nomeada teria sido convocada até a
1349ª (milésima trecentésima quadragésima nona) colocação
.

Argumenta que o v. acórdão teria incorrido em equívoco ao utilizar a
posição geral (1550ª - milésima quingentésima quinquagésima)
da
embargante, desconsiderando que tal classificação contemplava também candidatos cotistas, e que a Administração Pública, ao tornar sem efeito as nomeações de ampla concorrência, deixou de aproveitar as 35 vagas restadas.

Ademais, invoca precedentes do STF e do STJ no sentido de que o direito subjetivo à nomeação surge também quando há desistência ou desconstituição de nomeações anteriores dentro da validade do certame, o que, segundo alega, se aplica ao seu caso.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões pela manutenção da decisão
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de
declaração opostos por
LUZIA GABRIEL DOS SANTOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença que
indeferiu o pleito de nomeação para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

De início, é importante ressaltar que o
s
embargos de declaração
têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige um exame minucioso do acórdão embargado, à luz do artigo supracitado, que delimita as hipóteses de cabimento deste recurso.

Pois bem.

A
o compulsar o v. acórdão embargado, verifica-se que este enfrentou expressamente o argumento da embargante quanto à existência de nomeações desconstituídas e de contratos temporários, nos seguintes termos:

“
Embora posteriormente, em 20.2.2024, o apelado tenha tornado sem efeito 35 (trinta e cinco) das nomeações realizadas para o referido cargo, tal circunstância não alteraria a situação da apelante, porquanto sua classificação permanece além do número de convocações efetivadas, inexistindo, portanto, a alegada preterição.
”
(Id. 324676863 - pág. 5)

Ademais, restou consignado que:

“
A candidata encontra-se fora da posição convocada no concurso, mesmo após o desfazimento de nomeações anteriores, não havendo preterição configurada.
”
(Id. 324676863 - pág. 4)

Assim, evidencia-se que o v. acórdão embargado analisou adequadamente a questão relativa à classificação da embargante e às convocações efetivadas, inexistindo proposições inconciliáveis ou antagônicas que configurem a alegada contradição.

A irresignação da parte embargante quanto ao resultado do julgamento não se confunde com a existência de contradição, estando
esta
caracterizada apenas quando há incoerência lógica interna à própria decisão, o que não se verifica no caso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026